Tribunal: TJBA
Processo: 8042467-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042467-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

AGRAVADO: EDVALDO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIELA SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pela Recorrente. A decisão unipessoal fundamentou-se na inadmissibilidade do recurso por inovação recursal, visto que a tese de fato superveniente (encerramento do grupo de consórcio) não fora submetida ao crivo do juízo de primeiro grau antes da interposição recursal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que obstou o trânsito do Agravo de Instrumento em razão da supressão de instância, bem como a possibilidade de análise de fato superveniente e alegada inadimplência do Recorrido diretamente pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual pátrio veda a inovação recursal e a supressão de instância. Matérias não ventiladas nem decididas pelo juízo
a quo
não podem ser objeto de apreciação originária pelo Tribunal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

4. A alegação de encerramento do grupo de consórcio, qualificada como fato superveniente, deve ser primeiramente submetida à análise do magistrado da causa, a quem compete deliberar sobre a modificação da obrigação ou sua conversão em perdas e danos.

5. A consulta aos autos de origem revela que o juízo de base já iniciou a apreciação do fato novo e determinou o contraditório acerca da conversão da obrigação, o que corrobora a prematuridade e inadequação da via recursal para tal fim neste momento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

"1. É vedado ao Tribunal conhecer de matérias fáticas ou jurídicas não submetidas previamente ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, ainda que se trate de fato superveniente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021 e art. 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)